Tribunal: TJES
Processo: 5005809-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005809-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

AGRAVADO: JUARES TERRA BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - No caso vertente, é de rigor o desbloqueio de valor módico que totaliza R$ 840,54 (oitocentos e quarenta reais cinquenta e quatro centavos), uma vez que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, razão pela qual o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005809-47.2024.8.08.0000

Agravante:

Flávia Vieira Lima

Agravado:

Juares Terra Barbosa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados via Sisbajud, por reputar que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que o valor bloqueado seja liberado, tendo em vista que o saldo penhorado em sua conta corrente no Banestes decorre de pecúlio recebido em sua atividade laborativa, tendo em vista que está custodiada em penitenciária feminina.

Decisão no ID 8255529, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

Embora intimado, o recorrido não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível Guarapari-ES, por meio da qual, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, por reputar que a devedora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia.

Ao que se vê, nos autos originários a parte recorrida pleiteou a adoção de medidas constritivas, das quais logrou êxito no bloqueio do saldo total de R$ 840,54 (oitocentos e quarenta reais cinquenta e quatro centavos) existente no Banco Banestes em conta de titularidade da agravante.

Assim, a agravante sustenta violação ao art. 833, IV e X, do CPC, sob pena de violação ao mínimo existencial. Acrescenta que dito valor é impenhorável porque “
corresponde ao pecúlio decorrente da remuneração auferida através do seu trabalho na pimpolho dentro da Unidade Prisional
”, o qual é depositado em conta poupança, nos termos do §2º, do art. 29, da Lei de Execução Penal.

Pois bem, tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, reputo que é de rigor o desbloqueio de valor módico que totaliza R$ 840,54 (oitocentos e quarenta reais cinquenta e quatro centavos), uma vez que claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, razão pela qual o magistrado de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

Afinal, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO.

1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.

3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Salienta-se que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Não fosse suficiente, a agravante colacionou diversos documentos que denotam que o referido numerário é decorrente de pecúlio penitenciário que ela vem percebendo, traduzindo evidente verba impenhorável, nos termos do inciso IV, do art. 833, do CPC. Some-se a isso que a recalcitrância na liberação de tal valor, tem manifesto potencial de implicar prejuízo ao sustento da agravante, sobretudo diante do viés social que referida rubrica está investida, nos termos do §2º, do art. 29, da Lei de Execução Penal.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o juízo de origem providencie a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante que totalizam R$ 840,54 (oitocentos e quarenta reais cinquenta e quatro centavos), conforme recibo do SISBAJUD nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.